Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723178-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CARLOS BARBOSA DESPACHO Na petição de ID no38846959, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A requer seja devolvido o prazo para recolhimento do preparo, com a consequente realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, uma vez que não houve a disponibilização no DJe do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Analisando os autos, constata-se dos expedientes do PJe que o BANCO DO BRASIL foi intimado do despacho de ID no 37012434 por meio de remessa eletrônica. Ademais, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A firmou convênio com o TJDFT para publicação no portal eletrônico. Noutro giro, o artigo 5o da Lei 11.419/2006 previu que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no órgão oficial. Dessa forma, indefiro o requerimento formulado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007